Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), STELA CAFE RESTO LTDA - CNPJ: 33.564.875/0001-75 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), STELA BISTAFFA MESQUITA - CPF: 328.060.298-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

STELA CAFE RESTO LTDA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como se o indeferimento do pedido viola os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não se aplicando a presunção de hipossuficiência prevista para pessoas naturais.

4. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação contábil idônea, não se revela suficiente para comprovar a incapacidade econômica, incumbindo à parte o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de apresentação de documentos essenciais, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo de origem, evidencia a insuficiência probatória para o deferimento do benefício.

6. O parcelamento das custas processuais constitui medida que concretiza o acesso à justiça, não configurando restrição desproporcional ao direito de ação.

7. O indeferimento da gratuidade, quando fundamentado na ausência de prova, não viola os princípios da cooperação processual e do acesso à justiça, os quais não afastam o dever da parte de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A ausência de documentação contábil idônea impede o deferimento do benefício, ainda que alegada dificuldade financeira. 3. O parcelamento das custas processuais afasta alegação de violação ao acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 6o, 98, 99, § 3o, 101, § 1o, 290 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.947.280/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1044676-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por STELA CAFE RESTO LTDA, nos autos do processo no 1000770-66.2025.8.11.0050, que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Campo Novo
dos
Parecis/MT, tendo como Agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS.

A demanda originária consiste em Embargos à Execução
, na qual a
parte sustenta que a execução promovida pela instituição financeira Agravada apresenta vícios que justificam a oposição dos embargos, postulando, na peça exordial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

A decisão recorrida (ID 222067967
– PJE 1o Grau
) indeferiu o pedido de gratuidade judiciária
,
sob o argumento de que a parte embargante não comprovou a condição de hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento das custas processuais, fixadas em R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
, conforme:

Vistos, etc.

Em que pese as alegações apresentadas, não provou a parte embargante a condição de hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento do valor relativo às custas processuais e taxas judiciárias.

No caso do estado de Mato Grosso, nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 45.527,05 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos) o valor das custas processuais corresponde a R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e nas causas com valor acima de R$ 45.527,05 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos) corresponde a 2% sobre o valor da causa, até o limite de R$ 96.789,97 (noventa e seis mil e setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), consoante Lei Estadual n. 7.603/2001 e conforme Provimento n. 31/2022 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ/MT - Tabela B, item 01.

Há também a taxa judiciária no importe de R$ 254,36 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 22.317,00 (vinte e dois mil e trezentos e dezessete reais); de 1% do valor da causa nas acima de R$ 22.317,00 (vinte e dois mil e trezentos e dezessete reais) até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e de 0,5% nas que excederem o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme prevê a Lei Complementar Estadual n. 261/2006 e a Portaria n. 240/2022 da SEFAZ/MT.

In
casu
, a embargante sequer colacionou aos autos documentos para subsidiar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, permanecendo no campo das ilações.

Consigno que os benefícios da justiça gratuita não se destinam àqueles que se encontram em momentânea privação pessoal ou aperto no orçamento familiar, mas, sim, àqueles que, de fato, não possuem condições de custear tais valores sem comprometer o próprio sustento, o que não é o caso daembargante.

Dessa forma, tendo em vista que o benefício da justiça gratuita se destina àqueles que realmente necessitem, bem como que este juízo não pode coadunar com práticas que lesam o erário e beiram à má-fé processual,
INDEFIRO
o pedido.

Levando-se em conta o valor da causa de R$ 41.465,76 (quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), as custas ficariam em R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), isento de Taxa Judiciária em virtude de se tratar de Embargos à Execução.

Assim, se parceladas em 6 (seis) vezes, resulta em R$ 85,93 (oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), o que não representaria óbice intransponível à embargante.

Dessa forma, intime-se a embargante para proceder ao pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, ainda que na forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Com fundamento no art. 98, § 6o do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6o, 7o e 8o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, desde já,
DEFIRO
o parcelamento das custas iniciais, a serem divididas em 06 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular no 04/2018/GAB/J-
Aux
, encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

O recolhimento da 1a parcela, dever-se-á realizar no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Com o recolhimento da 1a parcela das custas processuais, voltem os autos conclusos.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará
na
extinção do processo sem resolução de mérito.

Por fim,
INDEFIRO
o pedido de ID 215701858, visto que a embargante foi oportunizada diversas vezes a comprovar a sua hipossuficiência, mantendo-se inerte.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais
(ID.
346434897
)
, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica e aplicação da Súmula 481 do STJ
e
v
iolação ao princípio da cooperação e do acesso à justiça

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, concedendo à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça em sua plenitude, com base no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (46848889) - Prioridade: Normal - ID do documento (222099062)
– PJE 1o Grau) e o
preparo recursal foi dispensado em razão de o objeto recursal versar especificamente sobre o direito à gratuidade processual, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que o Agravado ainda não foi citado no juízo de origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

STELA CAFE RESTO LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica nos autos de Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos), com possibilidade de parcelamento em seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, por se encontrar em situação de penúria financeira comprovada, com fluxo de caixa negativo e impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Assevera que a decisão agravada violou o princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e o princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, ao indeferir o pedido de forma genérica, sem análise detida dos documentos apresentados.

Destaca que o indeferimento da gratuidade, com a consequente extinção dos embargos à execução por falta de preparo, configuraria cerceamento de defesa e dano irreversível ao patrimônio da empresa, permitindo o avanço da execução sem o devido contraditório.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a extinção do processo originário é iminente.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.
Comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica e aplicação da Súmula 481 do STJ e violação ao princípio da cooperação e do acesso à justiça

A Agravante sustenta que demonstrou a hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita, invocando a aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou
jurdica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

A norma processual estendeu expressamente o benefício às pessoas jurídicas, condicionando sua concessão à demonstração da insuficiência de recursos.

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais o art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, as pessoas jurídicas devem comprovar de forma mais robusta sua incapacidade financeira, porquanto dispõem de instrumentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar sua real situação econômica.

Assim é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBA TÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria o reexame de prova. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial. Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.947.280/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

A análise da hipossuficiência da pessoa jurídica não se confunde com o estado de insolvência ou falência, mas exige a demonstração de que o desembolso das custas processuais comprometerá a manutenção de suas atividades essenciais, tais como o pagamento de obrigações trabalhistas, tributárias e operacionais.

No presente caso, a decisão agravada consignou expressamente que a Agravante não trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, permanecendo no campo das ilações.

Ocorre que, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a Agravante não colacionou aos autos elementos probatórios robustos e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação contábil detalhada, tais como balancetes, demonstrativos de resultado, extratos bancários atualizados e comprovantes de obrigações inadiáveis, não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

A decisão agravada consignou, ademais, que a parte foi oportunizada, em mais de uma ocasião, a comprovar a hipossuficiência alegada, mantendo-se inerte.

Tal circunstância reforça a ausência de elementos probatórios mínimos para o deferimento do benefício nesta fase liminar.

Ressalte-se que o Juízo de origem, ao facultar o parcelamento das custas em seis vezes, adotou medida compatível com o princípio da facilitação do acesso à justiça, sem que isso importe em violação ao direito constitucional de defesa.

O parcelamento das custas processuais é
medida
prevista na legislação estadual e constitui alternativa razoável para viabilizar o prosseguimento do feito sem comprometimento desproporcional do patrimônio da parte.

A decisão agravada não impôs barreira intransponível ao acesso à jurisdição, mas tão somente exigiu o cumprimento de ônus processual legalmente previsto, condicionando o processamento dos embargos à execução ao prévio recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

A Agravante alega
, ainda,
que a decisão agravada violou o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, e o princípio constitucional de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir o pedido de gratuidade judiciária de forma genérica, sem análise detida dos documentos apresentados e sem especificar qual prova remanescente seria necessária para o convencimento do magistrado.

O art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de esclarecer suas dúvidas, prevenir condutas processuais inadequadas e auxiliar as partes na superação de eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdades processuais.

Todavia, tal princípio não exime a parte do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a decisão agravada consignou expressamente que a Agravante foi oportunizada
a
comprovar a hipossuficiência alegada, mantendo-se inerte.

O Juízo a quo não se limitou a indeferir o pedido de forma genérica, mas fundamentou sua decisão na ausência de documentação suficiente para subsidiar o pedido, destacando que a parte permaneceu no campo das ilações.

A decisão agravada não violou o princípio da cooperação processual, porquanto o magistrado de origem concedeu à parte oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência, não sendo possível exigir do Juízo a indicação exaustiva de todos os documentos que poderiam ser apresentados, uma vez que tal ônus incumbe à própria parte interessada.

Ademais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária não configura, por si só, violação ao princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto o acesso à jurisdição não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas processuais vigentes.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que pressupõe a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita a uma pessoa jurídica e a um casal de pessoas físicas em sede de apelação, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A decisão recorrida, contudo, manteve o parcelamento das custas processuais como medida de facilitação do acesso à justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a análise do pedido de gratuidade de justiça pelo Relator, em sede monocrática, constitui usurpação da competência do órgão colegiado, por se confundir com o mérito do apelo; (
ii
) verificar se a pessoa jurídica, embora com patrimônio líquido contábil negativo, faz jus ao benefício, considerando a existência de ativo imobilizado significativo; e (
iii
) aferir se as pessoas físicas, com rendimentos e padrão de vida incompatíveis com a miserabilidade declarada, preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade. III. Razões de decidir 3. O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo a regularidade do preparo, constitui matéria de competência do Relator, não havendo que se falar em julgamento antecipado do mérito da apelação, cuja análise incidirá sobre a sentença que extinguiu os embargos à execução. 4. A presunção de hipossuficiência econômica é de natureza relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando elementos objetivos de os autos indicarem capacidade financeira, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1178). 5. Para a pessoa jurídica,
a existência de patrimônio imobilizado expressivo, ainda que com liquidez reduzida, e a mera suspensão temporária de atividades não constituem prova inequívoca de impossibilidade absoluta de arcar com as custas, justificando o indeferimento do benefício integral. 6. Para as pessoas físicas, a percepção de renda mensal superior à média nacional, a manutenção de despesas que denotam padrão de vida não condizente com a hipossuficiência declarada (como mensalidades de ensino privado) e a ausência de despesas com moradia, afastam a presunção de miserabilidade jurídica. 7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, revela-se como solução jurídica equilibrada, que harmoniza o dever estatal de garantir o acesso à justiça com a contraprestação devida pela utilização do serviço judiciário, sem impor ônus desproporcional à parte. 8. A interposição de recurso que, embora desprovido, veicula argumentação juridicamente pertinente, afasta a caracterização de intuito meramente protelatório e, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício, como patrimônio relevante e movimentação bancária expressiva. 2. Para a pessoa jurídica, a existência de ativos imobilizados, ainda que com patrimônio líquido negativo, afasta a presunção de incapacidade financeira. 3. Para a pessoa física, a percepção de renda superior à média nacional, somada a despesas que denotam padrão de vida não condizente com a miserabilidade declarada, justifica o indeferimento da gratuidade. 4. A concessão de parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para harmonizar o acesso à justiça e o dever de adimplemento dos encargos processuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.395.383/SP. (N.U 1044676-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

No caso concreto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual não se verifica violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026